Tribunal: STJ
Processo: 1019402-08.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941842 - SP(2025/0183549-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GIANNELLA
CATALDI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE GIANNELLA CATALDI
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS MORO - SP109315
VICTORIA FIGUEIREDO MORO - SP427347
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS
NAS IND QUIM PETR FARM TINTAS E VERN PLAS RES SINT E
EXPL DO ABCD, MAUA, RIB PIRES E RIO GRE DA SERRA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA - SP318503
RONALDO MACHADO PEREIRA - SP119595
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não
configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova
testemunhal quando o magistrado, na condição de destinatário da prova,
considera que o feito já se encontra suficientemente instruído com os
elementos necessários para a formação de seu convencimento (arts. 370 e 371
do
.
CPC/2015)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise fática,
consignou expressamente que a oitiva de testemunhas pretendida pela parte
recorrente avultava-se inútil para o desate da controvérsia, ante a robustez do
acervo documental já colacionado.
3. O entendimento adotado pela instância ordinária encontra-se em estrita
harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bcb0a98-b046-47b0-88de-1b809f14b889

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bcb0a98-b046-47b0-88de-1b809f14b889

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941842 - SP(2025/0183549-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GIANNELLA
CATALDI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE GIANNELLA CATALDI
ADVOGADOS
: LUÍS CARLOS MORO - SP109315
VICTORIA FIGUEIREDO MORO - SP427347
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS
NAS IND QUIM PETR FARM TINTAS E VERN PLAS RES SINT E
EXPL DO ABCD, MAUA, RIB PIRES E RIO GRE DA SERRA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA - SP318503
RONALDO MACHADO PEREIRA - SP119595
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO
DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não
configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova
testemunhal quando o magistrado, na condição de destinatário da prova,
considera que o feito já se encontra suficientemente instruído com os
elementos necessários para a formação de seu convencimento (arts. 370 e 371
do
.
CPC/2015)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise fática,
consignou expressamente que a oitiva de testemunhas pretendida pela parte
recorrente avultava-se inútil para o desate da controvérsia, ante a robustez do
acervo documental já colacionado.
3. O entendimento adotado pela instância ordinária encontra-se em estrita
harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSÉ GIANNELLA CATALDI e
GIANNELLA CATALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão desta Relatoria, que
não conheceu do recurso especial interposto pela agravante.
Documento eletrônico VDA55574034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:21
Código de Controle do Documento: 313b352e-584d-4c66-912a-9e2ad75ee594

Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que, “ao contrário da
fundamentação da respeitável decisão agravada, não houve a prestação jurisdicional integral
”.
no acórdão dos embargos declaratórios
Nesse sentido, aduz ainda que, “Conquanto seja usual a decisão para a
especificação de provas, na fase cognitiva processual, no caso dos autos, entretanto, não
obstante o pedido formulado, apenas prolatou a sentença o juízo de origem que, ainda justificou
que havia falta de provas, o que, data vênia, implica em cerceamento de provas, expressamente
”.
requerida
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 2435-2438.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme destacado expressamente na decisão agravada, extrai-se da leitura do
acórdão guerreado que as instâncias ordinárias entenderam substancialmente instruído o feito,
declarando que "a oitiva de testemunhas que as irresignadas referem como imprescindível ao
justo desate da impugnação, e que aduzem ter sido frustrada pelo julgamento, avulta inútil à
".
promoção do adequado desate
Sobre a questão, o acórdão agravado se manifestou no seguinte sentido (fl. 2397):

“Avançando, em relação à alegada violação ao
inc. I, do CPC,
art. 355,
não merece razão o recorrente, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa na espécie. Como se vê, o Tribunal de origem entendeu
substancialmente instruído o feito, declarando que ‘a oitiva de testemunhas
que as irresignadas referem como imprescindível ao justo desate da
impugnação, e que aduzem ter sido frustrada pelo julgamento, avulta inútil à
promoção do adequado desate’.
Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade
da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do artigo 371 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entender necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento das
que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual, por ausência de
produção das provas requeridas pela recorrente, estando o entendimento da
Corte de origem em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, senão vejamos: (...)”

Nesse cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto à não produção
da prova postulada pelo recorrente. Com efeito, verifica-se que o acórdão estadual está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não se configura
decisão-surpresa nem ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de
prova testemunhal, porquanto cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento e, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
Documento eletrônico VDA55574034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:21
Código de Controle do Documento: 313b352e-584d-4c66-912a-9e2ad75ee594

Vale apontar que é o Juízo o destinatário da prova e, se considerar aquelas já
produzidas como suficientes para a formação de sua livre convicção, poderá emitir julgamento
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
REsp 2.077.630/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
Relatora
15/4/2024,
18/4/2024;
AREsp 2.760.074/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DE MAU CHEIRO INTENSO E
PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS, NA FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS
PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o
pedido de produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. No caso dos autos, não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a
Corte de origem consignou expressamente a inutilidade da prova pleiteada
para comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da
ré. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
AREsp n. 2.763.512/MS,
Raul Araújo,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
25/4/2025,

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVAS.
PRODUÇÃO.
FACULDADE DO JULGADOR.
INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA No 7/STJ.
DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA No 7/STJ.
DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7/STJ.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos autos
demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual
civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao
magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de
prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os
motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA55574034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:21
Código de Controle do Documento: 313b352e-584d-4c66-912a-9e2ad75ee594

(AREsp
relator Ministro
Terceira
2.077.373/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
19/5/2025,
23/5/2025,

Dessa forma, não há falar em nulidade processual, por ausência de produção das
provas requeridas pela recorrente, estando o entendimento da Corte de origem em conformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior.
Percebe-se assim, que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação jurisprudencial firmada por esta colenda Corte, atraindo assim a incidência da
Súmula 83/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o presente agravo interno não merece
prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:21
Código de Controle do Documento: 313b352e-584d-4c66-912a-9e2ad75ee594

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.842 / SP
Número Registro: 2025/0183549-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194020820218260554
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIANNELLA CATALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : MARIA JOSE GIANNELLA CATALDI
ADVOGADOS : LUÍS CARLOS MORO - SP109315
VICTORIA FIGUEIREDO MORO - SP427347
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS
NAS IND QUIM PETR FARM TINTAS E VERN PLAS RES SINT E
EXPL DO ABCD, MAUA, RIB PIRES E RIO GRE DA SERRA
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA - SP318503
RONALDO MACHADO PEREIRA - SP119595
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS
NAS IND QUIM PETR FARM TINTAS E VERN PLAS RES SINT E
EXPL DO ABCD, MAUA, RIB PIRES E RIO GRE DA SERRA
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA - SP318503
RONALDO MACHADO PEREIRA - SP119595
AGRAVADO
: GIANNELLA CATALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO
: MARIA JOSE GIANNELLA CATALDI
ADVOGADOS : LUÍS CARLOS MORO - SP109315
VICTORIA FIGUEIREDO MORO - SP427347
Documento eletrônico VDA55855419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 859761e9-cc66-4640-ac72-4bd43609391b

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIANNELLA CATALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : MARIA JOSE GIANNELLA CATALDI
ADVOGADOS : LUÍS CARLOS MORO - SP109315
VICTORIA FIGUEIREDO MORO - SP427347
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS
NAS IND QUIM PETR FARM TINTAS E VERN PLAS RES SINT E
EXPL DO ABCD, MAUA, RIB PIRES E RIO GRE DA SERRA
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA RIBEIRO CARDOSO DA SILVA - SP318503
RONALDO MACHADO PEREIRA - SP119595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 859761e9-cc66-4640-ac72-4bd43609391b